Tribunal: TJSP
Processo: 2021719-09.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Silvia Rocha
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
- Promessa de compra e venda - Descumprimento de acordo homologado judicialmente - Acordo firmado entre as partes, sem assistência de advogado - Validade do acordo homologado - Desnecessidade de realização de audiência de conciliação, considerando que as partes podem se conciliar a qualquer tempo, inclusive extrajudicialmente - Previsão, no acordo, de pagamento das parcelas vincendas do contrato

Ementa:
- Promessa de compra e venda - Descumprimento de acordo homologado judicialmente - Acordo firmado entre as partes, sem assistência de advogado - Validade do acordo homologado - Desnecessidade de realização de audiência de conciliação, considerando que as partes podem se conciliar a qualquer tempo, inclusive extrajudicialmente - Previsão, no acordo, de pagamento das parcelas vincendas do contrato e da retomada do imóvel, em caso de inadimplemento – Inexistência de violação a função social do contrato - Agravo não provido.